Tribunal: TJMT
Processo: 1027555-51.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027555-51.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA MARA GOMES COLARES - CPF: 550.184.161-49 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1027555-51.2021.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente:
Tania Mara Gomes Colares

Recorrida:
Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem:
69

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FORMALISMO NÃO PREVISTO NO CPC - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora consiste em formalismo não albergado pelo Código de Processo Civil, inviabilizando, sem causa, o direito de acesso à justiça.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação declaratória que indeferiu a petição inicial
por ausência de documento idôneo a fim de comprovar o endereço e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que não possui comprovante de endereço em nome próprio, porém trouxe com a exordial declaração de residência, responsabilizando-se sob as penas da lei quanto à veracidade da informação.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

Devidamente intimada a parte ré, quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento a ação.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, ao argumento que não houve regular cumprimento da determinação proferida no despacho de id. 121164584.

De acordo com o art. 319, II, do CPC, na petição inicial deverá constar o domicílio e a residência do autor e do réu. Já o art. 321 do mesmo diploma legal prevê que “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

De sua vez, o art. 330 dispõe que a petição inicial será indeferida se não foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Logo, vê-se que não há qualquer menção quanto à exigência de que a parte autora apresente documento em nome próprio a fim de atestar o seu domicílio e residência.

No caso destes autos, vê-se que foi informado pela reclamante que não possui comprovante de residência em seu nome, que possa comprovar a sua moradia no endereço constante da inicial, contudo, acostou aos autos declaração de residência, com todos os dados essenciais.

Desse modo, entendo que a sentença merece reforma, pois a parte autora, ao ser intimada acerca do comprovante de endereço apresentado, manifestou-se para ser considerada a declaração anexa à exordial, fato este não levado em consideração pelo juízo de origem.

Assim, ao certo, nem se estaria diante de ausência de comprovação de endereço, porque a parte autora o apresentou, tudo a levar a concluir que o ilustre juízo
a quo
se pautou por pressuposto que o próprio CPC não prevê para a hipótese de indeferimento da inicial.

Em situações como a presente, veja-se o seguinte entendimento:

RECURSO INOMINADO – BANCO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO –AUTOR INTIMADO PARA EMENDA DA INICIAL – DILIGÊNCIA CUMPRIDA – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE SEU GENITOR – SENTEÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

1. Se a parte Autora cumpre a diligência determinada nos autos, consistente na juntada do comprovante de endereço, é incabível o
indeferimento da inicial,
devendo ser reformada a sentença de extinção.

2. Sentença anulada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001959-05.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 21/10/2021)

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE VÁLIDO – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO – COMPROVANTE SUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado
, estando acompanhado de declaração de residência devidamente assinada.
A exigência consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor
. É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas. Sentença anulada. Recurso provido.
(N.U 1014621-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Publicado no DJE 19/08/2021).

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC
, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso
,
conheço
do recurso interposto pela parte autora

e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022